Tribunal: TJBA
Processo: 8028931-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028931-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDRESSA MONIQUE MAIA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 8028931-19.2024.8.05.0001, ajuizada por ANDRESSA MONIQUE MAIA NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão, no prazo de 15 dias, de registro de débito no valor de R$ 1.098,00, classificado como “prejuízo” desde março de 2018 no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa diária, bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A controvérsia recursal versa sobre a licitude da manutenção de registro de dívida prescrita no SCR, a alegada ausência de notificação prévia e a configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar sua exclusão; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia ao devedor gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN constitui sistema mantido pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento das operações de crédito e à supervisão do risco pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017.

4.
A instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional possui dever normativo de remeter mensalmente informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, conforme art. 4º da Resolução nº 5.037/2022, bem como nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, que autoriza o compartilhamento de dados para fins cadastrais e de histórico de crédito.

5.
A mera inserção ou manutenção de informações no SCR, ainda que relativas a dívida prescrita, não configura, por si só, anotação desabonadora nem ato ilícito, pois o sistema não se equipara aos cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA, destinando-se à transparência e à supervisão do sistema financeiro.

6.
A existência da dívida é incontroversa, restringindo-se a controvérsia à prescrição e à ausência de notificação, não havendo demonstração de ilegalidade na origem da informação reportada.

7.
A responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

8.
Inexistindo ato ilícito e ausente comprovação de dano efetivo, não se configura dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A remessa e manutenção de informações sobre operações de crédito no SCR/SISBACEN constituem dever normativo da instituição financeira e não configuram ato ilícito quando ausente ilegalidade na origem do débito.
2.
O registro de dívida prescrita no SCR, por si só, não enseja exclusão automática nem gera dano moral presumido.
3.
A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula nº 359 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8028931-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

BANCO BRADESCO SA

e como
A
pelad
a

ANDRESSA MONIQUE MAIA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07